Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700588-90.2020.8.07.0002 AGRAVANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADOS: KEILA DA SILVA SANTOS LIMA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, considerando que o acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste TJDFT coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.300.418/SC (Tema 577). Sem rebater o fundamento traçado na decisão guerreada atinente ao rito dos repetitivos, expõe a agravante a sua discordância em relação à inadmissão do apelo lastreada no óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse contexto, pugna pelo provimento do presente agravo e para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. Contrarrazões ID 29197404. É o relatório. II – Cuida-se de agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por abordar controvérsia de caráter repetitivo. De início, cumpre registrar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática dos precedentes diz respeito à “forma de devolução dos valores devidos ao promitente comprador (se imediatamente ou somente ao término da obra) em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel” (REsp 1.300.418/SC – Tema 577). Senão vejamos (ID 28114663): (...) De início, no que diz respeito à suposta ofensa ao artigo 104 do Código Civil, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SC (Tema 577), assentou que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Do trecho transcrito, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação do precedente, razão pela qual, no aspecto, consoante previsão do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, nego seguimento ao apelo especial. Por outro lado, da análise do agravo interno de ID 28865426, verifica-se que a agravante ventilou questões que não serviram para lastrear o desfecho disposto na decisão acima transcrita, deixando, assim, de refutar adequadamente os fundamentos desta Presidência que levaram à negativa de seguimento do recurso constitucional. Assim, não houve a impugnação de forma específica dos fundamentos da decisão atacada, impossibilitando o conhecimento do presente agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1736762/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/9/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte agravante de publicação em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031